Tribunal: STF
Processo: ARE 1249363
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo ESTADO DO AMAPÁ e fixou honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Em suas razões, a parte embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em “equívoco”. Em suma, alega que “na hipótese dos autos, os honorários recursais devem ser fixados em favor da parte ora embargante, uma vez que a fase recursal foi instaurada pelo Estado do Amapá ” (fl. 2, Vol. 24). 
    É o relatório. Decido. 
    Os Embargos merecem acolhimento, todavia, por razões diversas das apontadas pelo embargante. 
    De fato, o Colegiado de origem, em sede de recurso inominado, condenou o ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% “sob condição de exigibilidade”. Interpostos Embargos de Declaração em face de erro material, foram parcialmente acolhidos, “sem custas e honorários” (fls. 1-2, Vol. 10).
    Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração para excluir a condenção dos honorários sucumbenciais recursais, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente